Tribunal: TJDFT
Processo: 0734443-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734443-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: TIAGO TAVARES PICANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação movida por TIAGO TAVARES PICANCO, volvida à concessão de aposentadoria por invalidez, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, mas determinou que o agravante profira decisão no Processo Administrativo SEI no 00080-00097102/2025-16, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser arbitrada multa diária, reputando que a demora na tramitação do procedimento viola os arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99. Alega o agravante, em síntese, que o agravado não comprovou demora excessiva na tramitação do processo administrativo, ressaltando que o procedimento sequer foi juntado aos autos de origem. Afirma que o procedimento apresenta tramitação regular, pois, pelo fato de versar sobre pedido de aposentadoria por invalidez, é necessário que seja despachado em diversos setores administrativos pra reunião de informações sobre a situação funcional do servidor, ressaltando, ainda, a necessidade de realização de perícia médica para apreciação do pedido. Apresenta precedente jurisprudencial em sentido contrário à decisão agravada, ressaltando que o art. 49 da Lei no 9.784/99 prevê prazo de 30 (trinta) dias para decisão do processo administrativo apenas depois do encerramento da fase instrutória, o que ainda não foi alcançado no procedimento instaurado pelo agravado. Destaca que não há urgência ou risco de perecimento de direito em se aguardar o regular trâmite procedimental na instância administrativa, pois, diante do quadro de saúde noticiado pelo agravado, não há óbice para que permaneça em licença remunerada até a avaliação do pedido de aposentadoria por invalidez. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que “o periculum in mora é cristalino, tendo em vista que o risco de imposição de multa em caso de descumprimento da ordem judicial.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pugnando, no mérito, pela reforma do decisum, com revogação da determinação de julgamento prematuro do processo administrativo. Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procurador legalmente habilitado e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo. Conforme relatado, a decisão agravada, apesar de te indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, que pretendia obter liminarmente aposentadoria por invalidez ou o afastamento remunerado do trabalho durante o curso do processo, determinou, de ofício, que IPREV profira decisão no Processo Administrativo SEI no 00080-00097102/2025-16, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser arbitrada multa diária, reputando que a demora na tramitação do procedimento viola os arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99. A probabilidade de provimento do recurso reside na ausência de comprovação de demora injustificada na tramitação do referido processo administrativo. Com efeito, não consta dos autos de origem sequer cópia do processo administrativo, mas apenas uma tela extraída do sistema SEI, indicando de que foi dada movimentação processual desde a instauração, com remessas para deliberação de diversos setores pertinentes (ID 241572026). Considerando que também não consta dos autos cópia do pedido de aposentadoria apresentado pelo agravado perante o IPREV, ou dos documentos que o instruíram, e levando em conta que a concessão de aposentadoria por invalidez demanda o levantamento de registros e inovações funcionais para sua apreciação, não é possível presumir que subsista morosidade injustificada na tramitação do procedimento, sendo que consta dos autos de origem a designação de perícia médica para o dia 19 de agosto de 2025 (ID 246222604). Também se constata a risco de dano apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois já restou exaurido o prazo de 30 (trinta) dias concedido pela decisão agravada para apreciação do pedido administrativo de aposentadoria por invalidez, de modo que há risco de imposição de multa pelo juízo de origem, sem que haja aparente tempo hábil para decisão administrativa, considerando especialmente a data em que realizada a perícia médica. Leva-se em conta, ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias para decisão do processo administrativo, instituído pelo art. 49 da Lei no 9.784/99, corre apenas depois do encerramento da instrução do procedimento, o que, por centro, demanda a apresentação do respectivo laudo pericial. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator